Tribunal: TJPA
Processo: 0022789-21.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022789-40.2008.8.14.0301
APELANTE: BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVEIRA MILEO BRASIL

APELADO: RAUL LOPES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DEMANDA. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVEIRA MILEO BRASIL
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, contra o Acórdão de Id. 2696773, que não conheceu do Recurso principal de Apelação interposto em desfavor de
RAUL LOPES MARQUES
, em virtude da não perfectibilização do respectivo preparo.

Em suas razões (Id. 3221172)
sustenta que a decisão colegiada padece de
omissão
, pois apesar da ausência do relatório de contas, o preparo teria sido devidamente recolhido. Pontua que o referido vício poderia ter sido sanado caso intimado previamente para tanto, motivo pelo qual não teria ocorrido a deserção. Acrescenta que o referido julgado também incorreu em contradição, pois ao contrário do que assentou a decisão embargada, houve a perfectibilização das custas recursais. Outrossim, pugnou pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício e dado prosseguimento ao recurso principal.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 3393420)
,

esgrimando que a decisão embargada não padece de vício algum, de maneira que teria restado demonstrado nos autos a ausência de comprovação do preparo.

Brevemente Relatados.

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0022789-40.2008.814.0301

CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO

JUÍZO DE ORIGEM:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVEIRA MILEO BRASIL

APELADO:
RAUL LOPES MARQUES

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

O Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade da sua apresentação, no ato da interposição do recurso, por ser documento indispensável à integralização do preparo, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.
4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10) (Destaquei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO – IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.
2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).
3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016)

Partindo dessa premissa, não restou perfectibilizado, no ato da interposição do presente recurso, o respectivo preparo, porquanto a simples juntada do boleto pago, como fez a parte recorrente, não tem o condão de atenuar a necessidade de juntada do relatório de conta do processo emitido pela UNAJ, para a comprovação inequívoca do recolhimento do preparo deste feito.

Nem se cogite, ademais, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na espécie, porquanto nem por outros meios é possível inferir que o boleto juntado aos autos é atinente ao preparo do presente recurso, pois embora faça referência ao número do processo, não o faz em relação à natureza do valor nele contido.

Partindo-se dessa premissa, indaga-se: Como pode aferir, o relator, a insuficiência do valor do preparo, se a parte recorrente sequer demonstrou qual seria esse valor?

Portanto, a relevância da apresentação do relatório de conta do recurso é tamanha, que até mesmo a aplicabilidade da norma contida no §4º está a ela condicionada, de maneira que a interposição da insurgência deve se dar em conformidade com o que dispõe o
caput
do art. 1.007, não comportando exceção, sob pena de deserção:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Ademais, conquanto oportunizada à parte recorrente a juntada do referido documento sem prejuízo do recolhimento em dobro das custas, procedeu ela somente com a primeira diligência, conforme se depreende da petição de Id. 2162798, deixando, portanto, de perfectibilizar o preparo recursal, prejudicando a admissibilidade deste feito.

À vista do exposto,

voto pelo NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO em virtude da sua deserção.

Belém/PA, 04 de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 25/03/2021